Tribunal: TJBA
Processo: 0000292-31.2007.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000292-31.2007.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVANIR DOS REIS SANTOS Advogado(s): ROBERIO ARAUJO MOTA APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE 1. Estando o processo parado à espera da prática de ato que compete exclusivamente ao serviço judiciário, não se configuram as hipóteses de extinção por negligência das partes (art. 485, II) ou abandono da causa (art. 485, III). 2. Ainda que fosse alguma das tais hipóteses, a prévia intimação pessoal era indispensável (art. 485, § 1º). Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000292-31.2007.8.05.0258, da comarca de Teofilândia, em que é apelante IVANIR DOS REIS SANTOS e em que é apelado o MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça